Tribunal: TJSP
Processo: 1019466-93.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – pedido de suspensão do processo, por noventa dias, nos termos do art. 313, VI do CPC – descabimento – para restar caracterizada a hipótese do artigo referido, as partes precisam ficar impossibilitadas da prática de atos processuais, o que não ocorreu e não ocorre no caso dos autos – pedido rejeitado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – pedido de suspensão do processo, por noventa dias, nos termos do art. 313, VI do CPC – descabimento – para restar caracterizada a hipótese do artigo referido, as partes precisam ficar impossibilitadas da prática de atos processuais, o que não ocorreu e não ocorre no caso dos autos – pedido rejeitado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante na ação de indenização por danos materiais e morais julgada procedente – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019466-93.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada MARIA FERNANDA PICCOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019466-93.2019.8.26.0002/50000 - Voto 25728
2
VOTO No: 25728
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1019466-93.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGADO: MARIA FERNANDA PICCOLI
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pedido de suspensão do
processo, por noventa dias, nos termos do art. 313, VI do CPC –
descabimento para restar caracterizada a hipótese do artigo referido,
as partes precisam ficar impossibilitadas da prática de atos
processuais, o que não ocorreu e não ocorre no caso dos autos
pedido rejeitado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante na ação de indenização por danos
materiais e morais julgada procedente inexistência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão colegiada prequestionamento
não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por
violada recurso que não se presta como mero prequestionador para o
acesso aos recursos extremos embargos conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 161/168 pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
de apelação interposto pela embargante na ação de indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019466-93.2019.8.26.0002/50000 - Voto 25728
3
morais julgada procedente.
A embargante pediu a suspensão do feito por noventa dias em
razão da crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus COVID 19. No
mais, alegou que o v. acórdão padece de omissão. Sustentou que os danos materiais e
morais devem ser provados. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral
afrontou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e merece redução. Não
houve ato ilícito de sua parte. Deve ser aplicada ao caso a Convenção de Montreal. Pelo
que expôs, prequestionou a matéria e pediu o provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Por primeiro, indefere-se o pedido de suspensão do processo por
noventa dias em razão da atual crise sanitária. Para restar caracterizada a hipótese do
artigo 313, VI do CPC, as partes precisam ficar impossibilitadas da prática de atos
processuais, o que não ocorreu e não ocorre no caso dos autos.
No mais, os embargos de declaração devem ser conhecidos e
rejeitados.
Com efeito, o recurso destacado tem por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais, conforme
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se efeito
modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da correção
daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando os
argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do resultado
final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em segundo grau.
A propalada omissão do julgado não existe. É pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram o
acórdão recorrido. Nada além disso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019466-93.2019.8.26.0002/50000 - Voto 25728
4
O acórdão não padece da dita omissão. Os danos materiais foram
devidamente demonstrados nos autos. Todos os percalços sofridos pela embargada
configuraram abalo moral passível de indenização. A manutenção do valor arbitrado a
título de indenização por dano moral foi devidamente justificada. A aplicação da
Convenção de Montreal não alteraria o desfecho da ação. Nos termos do artigo 19 da
referida convenção, “o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos
no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”. No caso dos autos, restou
evidenciada a responsabilidade da embargante pelo cancelamento do voo.
O acórdão embargado consignou que: “o voo inicialmente
contratado foi cancelado. A passagem oferecida pela apelante para reacomodação da
apelada em outro voo era inválida. Por conta disso, a apelada teve que comprar novas
passagens e não compareceu aos compromissos agendados. O Superior Tribunal de
Justiça consolidou entendimento de que, nas controvérsias acerca de indenização por
danos morais ou materiais ocasionados por companhias aéreas, notadamente no caso
de atraso ou cancelamento de voo, as empresas assumem unilateralmente o risco de
descumprimento do contrato, diversamente de outras situações, estas motivadas por
razões alheias à sua vontade, em especial, de caso fortuito ou de força maior. Nesse
sentido: 'AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÔO
INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC.
PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL. CABIMENTO.
ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. (...) Cabe indenização a título de dano
moral pelo atraso de voo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo
prova de tais fatores. - Vedado no regimental desenvolver argumento inovador não
ventilado no especial' (AgRg no AG no 442.487/RJ, 3a Turma, S.T.J., Min. Rel.
Humberto Gomes de Barros, j. 25.09.2006, v.u.). A controvérsia encontra-se sob a
égide do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade dos
prestadores de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado,
apenas podendo ser elidida nas hipóteses previstas no § 3o: '§ 3° O fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019466-93.2019.8.26.0002/50000 - Voto 25728
5
o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro'. Pois bem. Diga-
se que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade se equipara ao caso fortuito
externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado e que não se liga à atividade
do prestador de serviço. No caso dos autos, o alegado problema mecânico da
aeronave, se existiu, era caso fortuito interno, o qual decorre do risco do negócio
desempenhado pela apelante. Patente, portanto, o deficiente cumprimento do contrato
de transporte. A hipótese é de falha na prestação do serviço por parte da apelante, o
que faz surgir danos de ordem material e moral, não pairando quaisquer dúvidas sobre
o nexo de causalidade entre a conduta e os danos experimentados pela apelada.
Desnecessário se dizer mas se dirá que o mínimo que os passageiros de uma
companhia aérea esperam é que os aviões colocados à disposição para os voos tenham
sido submetidos às manutenções de rotina. O cancelamento para que tais manutenções
sejam feitas indica que elas não ocorreram regularmente, na ocasião adequada que,
data venia, não é o momento em que o voo está prestes a ter início. Cabia à apelante
prestar de forma segura, eficiente e adequada o serviço contratado e atentar-se ao
dever de cuidado que deve ser pertinente à sua atividade, evitando assim, todo o
transtorno sofrido pela apelada. Como já anotado, a passagem oferecida pela apelante
para reacomodação da apelada em outro voo era inválida. A apelante teve que
comprar novas passagens, de outra companhia aérea, para o dia seguinte. Tais
circunstâncias caracterizaram o deficiente cumprimento do contrato de transporte pela
apelante. Da referida conduta, advieram danos de ordem material e moral à apelada.
Com relação aos danos materiais, a apelada demonstrou o pagamento das novas
passagens aéreas de Londres a Guarulhos, SP e de Congonhas, SP a Campo Grande,
MS, nos valores de £ 2.299,91 (equivalente a R$ 11.353,50) e de R$ 1.446,17,
respectivamente (fls. 45 e fls. 49). Juntou comprovante de pagamento de serviços de
táxi no valor de R$ 167,00 (fls. 48). Assim, mantém-se a condenação da apelante no
pagamento do valor de R$ 12.966,67. No mais, não há dúvidas de que as expectativas
da apelada foram frustradas, sobretudo porque os serviços da apelante não foram
prestados de forma adequada. Diante de todos os percalços experimentados pela
apelada (cancelamento do voo, passagem de realocação inválida, compras de novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019466-93.2019.8.26.0002/50000 - Voto 25728
6
passagens, em outra companhia aérea, para o dia seguinte, perda de consulta e de
reunião previamente agendadas, tratativas para resolução do cancelamento das
passagens do voo de volta), é inequívoca a ocorrência do dano moral indenizável. Tais
transtornos devem ser entendidos como sendo sérios, extrapolando os limites do mero
aborrecimento, bastando que se coloque no lugar da vítima para entender a angústia
por que passou. Repise-se. Todos estes percalços acentuados são aptos a gerar o
desconforto moral passível de indenização. Presentes o dano moral e a
responsabilidade da apelante, passa-se à análise do quantum da indenização. Não se
olvida que, além do caráter dúplice que se consubstancia em sua clara finalidade
preventiva e compensatória1, a indenização proveniente de dano moral deve obedecer
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da fixação do
quantum debeatur. Este deve ser prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias
em concreto, de forma que seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado
locupletamento da vítima, nem demasiadamente irrisório e insignificante diante da
capacidade econômica da demandada, de maneira a não lhe impingir a devida
desmotivação em voltar a praticar atos semelhantes. No caso presente, não parece ter o
juiz sentenciante se afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como
adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que perfeitamente estribado
nos elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o
conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. No caso dos
autos, além da reprovável conduta da apelante, que acabou por frustrar as naturais
expectativas do contrato de transporte em razão do cancelamento do voo de ida
impingido à apelada, houve ainda o cancelamento das passagens do voo de volta por
no show. A apelante não conseguiu resolver o problema na central de atendimento da
apelante. Teve que se dirigir a uma loja física para, após muita insistência, conseguir
reverter a situação. Tal circunstância justifica a manutenção do valor arbitrado. A
quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem causa, bem como traz
inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a
indenização na espécie, ao compelir a apelante a tomar mais cautela no
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019466-93.2019.8.26.0002/50000 - Voto 25728
7
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização. Desta feita, o montante arbitrado na sentença não
comporta diminuição”.
A longa transcrição de trecho do acórdão faz ver que não houve
qualquer defeito no julgado.
Em verdade, as alegações expendidas pela embargante no
presente caso retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão, quando do julgamento da apelação.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
A embargante também busca se utilizar do referido recurso como
mero prequestionador da matéria nele ventilada, a fim de servir ao manuseio de recursos
às instâncias superiores.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o que
já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria
para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019466-93.2019.8.26.0002/50000 - Voto 25728
8
Como corolário, os embargos de declaração opostos são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator